Tribunal: STF
Processo: MS 35004
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO DO NAVIO-SONDA VITÓRIA 10.000. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EMPRESAS DA PETROBRÁS E EMPRESAS DO GRUPO EMPRESARIAL SCHAHIN. AUDITORIA. IRREGULARIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL CONFERIDA AO TCU PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto em face da decisão agravada que negou seguimento ao writ, considerando o entendimento pacífico desta Corte, no sentido da competência do TCU para aferir a regularidade dos repasses de dinheiro público a terceiros que contratam com a Administração pública e porque inadequada a via eleita, uma vez que é incabível dilação probatória no mandado de segurança. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o TCU tem competência constitucional para deferir medidas cautelares de retenção de pagamentos de particulares, especialmente, na hipótese de empresas em recuperação judicial. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A gravidade do dano eventualmente causado à Petrobras, e portanto ao erário, além da possibilidade de violação de diversos princípios constitucionais, demonstram justificação suficiente da adoção da medida cautelar de retenção parcial dos pagamentos devidos pela Petrobras às Impetrantes por parte do Tribunal de Contas da União, a qual, embora excepcional, adequa-se à busca da satisfação do dano causado ao patrimônio público, caso confirmada pela Corte sua efetiva ocorrência. 



    4. Assim, dispondo o próprio texto constitucional acerca daqueles que podem ter contas e mesmo condutas averiguadas pelo Tribunal de Contas da União, não se verifica a existência de qualquer discrímen que permita a conclusão pela impossibilidade de decretar-se medida cautelar que acabe por interferir na esfera jurídica de particulares que, ao contratarem com a Administração, viram esses contratos submetidos à auditoria que detectou fortes indícios de sobrepreço e fraude à licitação. 



    5. Os argumentos por meio dos quais pretendem as Impetrantes anular a decisão da Corte de Contas necessitam de inafastável dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a estreita via do mandado de segurança. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.